Tribunal: TJES
Processo: 0030391-71.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030391-71.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANA FERREIRA LOPES REISEN e outros
APELADO: LUCIANA CAVADINI LOPES BORTOLINI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030391-71.2017.8.08.0024

APELANTES:
LUCIANA FERREIRA LOPES REISEN e OUTRO

APELAD
A: LUCIANA CAVADINI LOPES BORTOLINI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCIANA FERREIRA LOPES REISEN e OUTRO

contra a r. sentença que, nos autos da “
ação
de embargos à execução”
aforada em face de
LUCIANA CAVADINI LOPES BORTOLINI
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduzem os apelantes, em suma, que a exequente/apelada não possui legitimidade ativa, na medida em que o contrato fora firmado pela pessoa jurídica LUCIANA C. L. BORTOLINI -ME e não pela pessoa física.

Aduz, outrossim, ser a obrigação inexigível ante a exoneração da fiança.

Em contrarrazões, fora alegada a violação ao princípio da dialeticidade recursal e a ocorrência do instituto da inovação recursal no que pertine a tese de ilegitimidade ativa da exequente. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, na medida em que a peça do recurso, de forma satisfatória, se presta a contrapor os termos da r. sentença objurgada.

Ademais, na esteira do entendimento deste Tribunal,
“
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130238462, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022).

Tampouco há que se falar em inovação recursal, na medida em que a tese de ilegitimidade da exequente fora alegada e devidamente enfrentada em primeiro grau de jurisdição. Assim, também
rejeito
a citada preliminar.

Superado tal ponto, é de se afastar a tese de ilegitimidade da exequente/apelada, sendo este o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

(...) 1. Legitimida Ativa:
A empresa individual confunde-se com a pessoa física do seu titular, no que diz respeito ao patrimônio e aos interesses de ambos. A denominação M ANDRÉ ALVES DA SILVA ME, foi dada para permitir a atuação do empresário individual ANDRÉ ALVES DA SILVA. Este responde, com os seus próprios bens, pelas dívidas da empresa. Logo, em consequência, também terá legitimidade para postular em Juízo pelos danos que a firma individual vier a suportar, tudo como aqui se passa.
(TJPE; APL 0000678-40.2013.8.17.0380; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves; Julg. 22/02/2022; DJEPE 09/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL À . ATIVA DA NATURAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O sistema jurídico brasileiro não considera a firma individual como entidade distinta da pessoa natural. Assim, a pessoa física tem legitimidade ativa para litigar em ação monitória fundada em cheque prescrito emitido em favor da microempresa da qual é titular.
2. Recurso provido.
(TJMS; AI 1404150-97.2021.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins; DJMS 31/08/2021; Pág. 101)

Acerca da exoneração da fiança, estabelece o art. 835 do CC que
“
O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.”

Nessa toada, é entendimento do C. STJ no sentido de que
“
o fiador poderá exonerar-se da
fiança

que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier. Mas, em se tratando de
fiança

prestada por prazo determinado, não se cogita dessa liberalidade, sob pena de causar insegurança jurídica aos negócios.”

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA LOCADORA. EXONERAÇÃO DA FIANÇA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA QUE SE ESTENDE ATÉ O FIM DO CONTRATO. ARTS. 39 DA LEI 8.245/91 E 835 DO CC/2002. RECURSO PROVIDO. 1."
O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor
" (CC/2002, art. 835).
Tratando-se, contudo, de fiança prestada por prazo determinado, não se cogita dessa liberalidade, sob pena de causar insegurança jurídica aos negócios.
2. Na vigência do contrato de locação por prazo determinado, responde a fiadora pela garantia dada. A notificação extrajudicial feita à locadora não exonera a fiadora do compromisso, que se estende até o fim do contrato de locação (art. 39 da Lei 8.245/91, combinado com o art. 835 do CC/2002). 3. Agravo interno a que se dá provimento, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 627.755/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

Na espécie, conforme bem pontuado pelo julgador primevo, o contrato do qual os apelantes são fiadores, à época da notificação – 04/06/2016 – ainda se encontrava vigente, uma vez que o contrato seria totalmente cumprido apenas no ano de 2017.

Assim, também concluo pela inviabilidade da exoneração, por mera conveniência do fiador, da garantia prestada, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, todavia, suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030391-71.2017.8.08.0024

APELANTES:
LUCIANA FERREIRA LOPES REISEN e OUTRO

APELAD
A: LUCIANA CAVADINI LOPES BORTOLINI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL – TESES REJEITADAS – LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PROPRIETÁRIA DA MICROEMPRESA – EXONERAÇÃO DA FIANÇA – CONTRATO VIGENTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na esteira do entendimento deste Tribunal,
“
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130238462, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022).

2.
Tampouco há que se falar em inovação recursal, na medida em que a tese de ilegitimidade da exequente fora alegada e devidamente enfrentada em primeiro grau de jurisdição.

3.
O sistema jurídico brasileiro não considera a firma individual como entidade distinta da pessoa natural.

4.
É entendimento do C. STJ no sentido de que
“o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier. Mas, em se tratando de fiança prestada por prazo determinado, não se cogita dessa liberalidade, sob pena de causar insegurança jurídica aos negócios.”

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.